Tribunal: STJ
Processo: 1004139-90.2023.8.26.0189
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2775878 - SP (2024/0401443-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: R E L G (MENOR)
AGRAVANTE
: D S L G
ADVOGADO
: ELTON TOMAZ RODRIGUES - SP493960
AGRAVADO
: B P DE A M H L
ADVOGADOS
: JOÃO AUGUSTO RODRIGUES MOITINHO - SP155279
CHRISTIANE PEREZ SUCENA MOITINHO - SP153033
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/10/2025
13/10/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51404265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/10/2025 17:03:08
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: fc55b5d2-8f51-4c1f-96ac-776635d45896

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2775878 - SP (2024/0401443-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: R E L G (MENOR)
AGRAVANTE
: D S L G
ADVOGADO
: ELTON TOMAZ RODRIGUES - SP493960
AGRAVADO
: B P DE A M H L
ADVOGADOS
: JOÃO AUGUSTO RODRIGUES MOITINHO - SP155279
CHRISTIANE PEREZ SUCENA MOITINHO - SP153033
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por R.E.L.G. (MENOR) contra decisão
da Presidência deste Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial por entender que a parte agravante deixou de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada incorreu em erro ao não conhecer do agravo em recurso
especial, sustentando que todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
foram devidamente impugnados e infirmados, em observância ao princípio da
dialeticidade.
Argumenta, ainda, que o recurso especial não encontra óbice na Súmula 282
/STF, pois as matérias foram devidamente prequestionadas, e que a similitude fática
entre o acórdão recorrido e os paradigmas foi demonstrada de forma clara e analítica.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação.
É o relatório.
VOTO
Originariamente, a presente demanda foi ajuizada por R E L G (MENOR),
representado por sua genitora, em face de B P DE A M H L - plano de saúde,
Documento eletrônico VDA51027347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:26
Código de Controle do Documento: c61ecbde-d7f8-4c40-aee6-637d8e179602

objetivando a condenação da ré ao custeio integral de tratamento multidisciplinar para
Transtorno do Espectro Autista (TEA), com profissionais não credenciados, bem como
o reembolso integral das despesas já realizadas. A sentença de primeiro grau julgou
parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao reembolso das despesas
realizadas no período de 18.3.2023 a 23.5.2023, limitado ao valor que seria pago
a profissionais credenciados, e reconhecendo a sucumbência recíproca (fls. 313-316).
O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pelo autor,
sob o fundamento de que o contrato de plano de saúde celebrado entre as partes limita
a cobertura à área geográfica de abrangência contratual e que o reembolso integral de
despesas realizadas fora da rede credenciada somente é devido em casos
excepcionais, o que não se verificou no caso concreto (fls. 372-379).
Assim ficou ementado o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de saúde. Pretensão de reembolso
integral de despesas com tratamento para portador de Transtorno do Espectro
Autista. Sentença de parcial procedência para condenar a ré ao reembolso com o
tratamento no período de 18.03.2023 a 23.05.2023, limitado à quantia que pagaria
aos profissionais conveniados. Apela o autor sustentando demora do plano de
saúde em conceder o pedido administrativo e necessidade de reembolso integral.
Descabimento. Atendimento prestado por clínica não credenciada em Município
onde reside o autor, mas situado fora da área de abrangência geográfica do
contrato. Restituição integral dos valores desembolsados em clínica particular se
aplica excepcionalmente se não houver profissional habilitado a prestar o
atendimento na área geográfica em que há cobertura contratual. RN no 566/2022
da ANS. Reembolso segundo os custos da operadora para atendimento no limite
territorial previsto no contrato. Adequação. Possibilidade de limitação do valor a ser
restituído. Inteligência do art. 12, VI, da Lei no 9.656/98. Precedentes. Recurso
improvido.

O recurso especial foi interposto pela parte autora com base na violação aos
artigos 2° e 3° da Lei 12.764/12, 15 e 17 da Lei 8.069/90, 47 e 54 da Lei 8.078/90 e 15,
V da Lei 13.146/15.
Como constou na decisão agravada, o recurso especial foi inadmitido com
base em dois fundamentos principais: a) ausência de prequestionamento das matérias
tratadas pelos artigos 2o e 3o da Lei 12.764/12, 15 e 17 da Lei 8.069/90, 47 e 54 da Lei
8.078/90 e 15, V, da Lei 13.146/15, atraindo a incidência da Súmula 282/STF; e b)
ausência de demonstração de similitude fática entre o acórdão recorrido e os
paradigmas apresentados, conforme exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015, e
255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
No presente agravo interno, o agravante não trouxe argumentos aptos a
infirmar os fundamentos da decisão agravada. A impugnação apresentada limita-se a
reiterar as razões do agravo em recurso especial, sem demonstrar, de forma concreta
e pormenorizada, o equívoco da decisão agravada quanto à ausência de
prequestionamento, inclusive quanto à conclusão no sentido de que o acórdão
Documento eletrônico VDA51027347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:26
Código de Controle do Documento: c61ecbde-d7f8-4c40-aee6-637d8e179602

recorrido sequer debateu as hipóteses vinculadas à legislação tida como violada.
Também não indicou o agravante o equívoco da decisão que considerou inexistente
a similitude fática.
De fato, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da Súmula 182/STJ (Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Especial 746.775/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
, DJe
)
19/9/2018
30/11/2018
Ressalte-se, assim, que em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva e específica, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51027347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:26
Código de Controle do Documento: c61ecbde-d7f8-4c40-aee6-637d8e179602

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.775.878 / SP
Número Registro: 2024/0401443-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10041399020238260189
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R E L G (MENOR)
REPR. POR
: D S L G
ADVOGADO
: ELTON TOMAZ RODRIGUES - SP493960
AGRAVADO
: B P DE A M H L
ADVOGADOS : JOÃO AUGUSTO RODRIGUES MOITINHO - SP155279
CHRISTIANE PEREZ SUCENA MOITINHO - SP153033
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : R E L G (MENOR)
AGRAVANTE : D S L G
ADVOGADO
: ELTON TOMAZ RODRIGUES - SP493960
AGRAVADO
: B P DE A M H L
ADVOGADOS : JOÃO AUGUSTO RODRIGUES MOITINHO - SP155279
CHRISTIANE PEREZ SUCENA MOITINHO - SP153033
Documento eletrônico VDA51387169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:15:14
Código de Controle do Documento: 19538b0e-bc46-487a-9a38-3d17acd00edc

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:15:14
Código de Controle do Documento: 19538b0e-bc46-487a-9a38-3d17acd00edc